Tribunal: TJMT
Processo: 0000897-88.2005.8.11.0028
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000897-88.2005.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA - CPF: 784.750.311-53 (APELANTE), BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA XAVIER - CPF: 017.858.711-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON PAULO DOS ANJOS MARTINS - CPF: 861.960.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA APARECIDA FAZIO (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA FARIA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO GORGONHO DE OLIVEIRA - CPF: 545.206.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SULAMA VARGAS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000897-88.2005.8.11.0028

APELANTE: REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 12,
CAPUT
, DA LEI No 6.368/76 - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL - INADMISSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE CODENUNCIADO - RELATÓRIO POLICIAL - LAUDO DE EXAME EM VEÍCULO - AUTORIA DEMONSTRADA - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA - TRÁFICO NA MODALIDADE TRANSPORTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA - QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE COCAÍNA [19,92KG] - PREPARO DE VEÍCULO PARA OCULTAÇÃO DO ENTORPECENTE - RECONHECIMENTO MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INCABÍVEL - PROFISSIONALISMO NA CONSUMAÇÃO DO CRIME - TRANSPORTE POR LONGO TRAJETO EM VEÍCULO PREVIAMENTE MODIFICADO PARA OCULTAÇÃO DA DROGA - INDICATIVO DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADE CRIMINOSA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL - HIPOSSUFICIÊNCIA A SER COMPROVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Se a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída ao apelante está cabalmente demonstrada pela narrativa judicial do codenunciado, associada ao Relatório Policial e ao Laudo de Exame em Veículo no 268/2005-SETEC/SR/MT, não há que se falar em absolvição.

Não merece prosperar o argumento defensivo de que a quantidade de drogas encontrada seria compatível com a condição de usuário, pois foram apreendidos 19.920g (dezenove mil, novecentos e vinte gramas) de cocaína, divididos em
“3 (três) invólucros de material plástico transparente; 2 (dois) pacotes de formato semi-retangular, recobertos de material plástico branco ou fita adesiva tipo PVC de cor creme; 3 (três) invólucros pequenos, envoltos em fita isolante preta, de forma ovóide; 41 (quarenta e um) pacotes de tamanho médio, em forma de tijolos quadrados, envolvidos por fita adesiva tipo PVC na cor creme; e 1 (uma) bacia de alumínio armazenada em um saco plástico branco”
.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

O “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do transporte de droga por longo trajeto [Cáceres até Cuiabá] em veículo previamente modificado para a ocultação de drogas indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A pena de multa deriva de imposição legal prevista no preceito secundário da norma (Lei no 6.368/76, art. 12,
caput
), sendo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual a pena pecuniária deve ser conservada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000897-88.2005.8.11.0028

APELANTE: REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Reginaldo Cardoso Siqueira, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da ação penal no 0000897-88.2005.8.11.0028, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76, bem como absolvê-lo do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei no 6.368/76, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, ID. 205652657 e ID 205652660, aduziu fragilidade probatória para dar suporte à condenação. Sustentou que
“o simples fato de a CNH ter sido localizada dentro do veículo apreendido durante a operação não comprova a participação”
no tráfico. Argumentou que a quantidade de droga encontrada seria compatível com a condição de usuário. Afirmou não ser
“portador de maus antecedentes, visto que sua condenação anterior foi abarcada pelo período depurador”
. Alegou inexistir prova idônea de dedicação a atividades criminosas. Requereu a absolvição ou a desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços), com isenção da pena de multa.

Em contrarrazões recursais, ID. 205652667, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 210929157.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000897-88.2005.8.11.0028

APELANTE: REGINALDO CARDOSO SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, qual seja 2/3 (dois terços), com isenção da pena de multa.

A denúncia narrou o que segue, ID. 205651781, p. 131-137:

“(...) Consta no incluso Inquérito Policial n. 23/2005, com 94 laudas que: No dia 03 de maio de 2005, no período noturno, na Chácara Boa Esperança, de propriedade de JOILSON PAULO DOS ANJOS MARTINS, nesta Comarca e Município, JOSIAS MAGALHÃES juntamente com JOILSON preparando uma quantidade de 19.920 (dezenove mil e novecentos e vinte gramas) de substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o intuito de comercializar o produto.

Apurou-se que, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes ligada à Superintendência da Policia Federal, com apoio da Delegacia de Cáceres-MT, investigava uma quadrilha, encabeçada por JOSIAS MAGALHÃES, que recebia droga da Bolívia de urna pessoa denominada REGINALDO, e a preparava numa chácara neste Município de Poconé, enviando o produto para os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.

Em posse dessas informações, a Polícia Federal, juntamente com a Delegacia de Cáceres, começou a acompanhar a quadrilha e localizaram a chácara em que a droga era preparada, pertencente a JOILSON PAULO DOS ANJOS MARTINS, onde os Policiais Federais postaram vigilância.

No dia dos fatos, percebendo a movimentação de carro na Chácara de JOILSON, os Policiais Federais adentraram a propriedade, oportunidade em que JOSIAS MAGALHÃES empreendeu fuga

Na sede da propriedade, JOSIAS e JOILSON preparavam a substância entorpecente cocaína, acondicionada em invólucros, para misturá-la a bicarbonato de sódio, a fim de ser comercializada.

JULIANA APARECIDA FAZIO, amásia de JOILSON, THALITA FARIA RIBEIRO, amásia de JOSIAS MAGALHÃES e SULAMA VARGAS OLIVEIRA, Boliviana, trazida do Distrito de San Matias, Bolívia, por JOSIAS MAGALHÃES, também, conhecedoras da conduta dos seus companheiros, e sabedoras da finalidade principal da propriedade e das atividades de JOSIAS E JOILSON, também se encontravam no local no momento da abordagem da Polícia Federal, participando da conduta ilícita.

JULIANA APARECIDA FÁZIO possuía conta corr4ite em conjunto com seu amásio JOILSON PAULOS DOS ANJOS, sendo que os talões de cheques foram apreendidos pela autoridade policial, consoante auto de apreensão de fls. 14 IP, ficando evidente que além de saber da conduta delitiva de seu companheiro, participava das ações da quadrilha e ainda beneficiava-se do produto do crime.

THALITA FARIA RIBEIRO, amásia de JOSIAS MAGALHÃES, não só conhecia a prática delitiva do amásio, como acompanhava na empreitada criminosa, integrando de forma inequívoca a quadrilha e ainda sustentada pelo crime.

SULAMA VARGAS OLIVEIRA, boliviana residente no Distrito de San Matias na Bolívia, ajudou JOSIAS a transportar a droga da Bolívia, sendo o seu contato no país fronteiriço, participando ativamente da quadrilha.

Quando a equipe da Polícia Federal fazia a apreensão dos objetos, chegou ao local, conduzindo um veículo GOL de cor bege, REGINALDO GORGONHO DE OLIVEIRA, que havia saído da propriedade para buscar uma balança de alta precisão para pesagem da droga e ferramentas para manuseio da substância, instrumentos estes que foram apreendidos pela Policia Federal conforme se depreende do auto de apreensão de fls. 12 IP.

Apurou-se também que na propriedade Boa Esperança, estavam estacionados um veículo GOLF preto, de propriedade de JOILSON, onde foram encontradas várias caixas de bicarbonato de sódio, que seria utilizado na preparação da cocaína; um GOL branco e; uma PARATI branca, sendo que todos os três veículos possuíam compartimentos preparados para transportar substância entorpecente, localizado nos seus assoalhos.

A substância entorpecente apreendida na Chácara Boa Esperança estava acondicionada da seguinte forma: três invólucros de material plástico transparente, com peso bruto de 3.010g (três mil de dez gramas); dois pacotes de formato retangular recobertos de material plástico branco ou fita adesiva PVC cor creme, com peso bruto de 1.550g (mil quinhentos e cinquenta gramas); três invólucros pequenos ovoides envoltos em fita isolante preta com peso bruto de 600 (seiscentas gramas); quarenta e um pacotes de tamanho médio, em forme de tijolo quadrado, envoltos em fita adesiva tipo PVC cor creme, peso bruto de 13.670 (treze mil seiscentos e setenta gramas) e uma bacia de alumínio contendo 1.090 (mil e noventa gramas) de uma substância amarelada. Sendo que o peso bruto total foi de 19.920: (de nove mil novecentos e vinte gramas) de substância entorpecente cocaína, consoante se depreende do laudo preliminar de constatação, fls. 18 IP e do laudo de exame em substância, fls. 72/ 75 IP.

Além da substância entorpecente também foram aprendidos com a quadrilha instrumentos destinados à fabricação, preparação e transformação da substância entorpecente, consistente em: uma bacia de alumínio; 09 caixas de bicarbonato de sódio com peso líquido de 100g; lata fechada de cola plástica; uma balança, modelo PRIX3/ 14 e uma maleta de ferramentas.

Na Posse de JOILSON, que não possui autorização para portar arma de fogo, foi encontrada uma espingarda calibre 22.

As circunstâncias narradas, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da substancia entorpecente apreendida em poder dos agentes, não leva à ideação outra senão a de que se destinavam efetivamente ao hediondo tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Mercê do exposto, DENUNCIA-SE: (...) REGINALDO GORGONHO OLIVEIRA (...) como incurso nos artigos 12, 13 e 14 da Lei Federal n. 6.368, de 1976 (...).”
(
sic
).

Após a instrução criminal, o Ministério Público aditou a denúncia, para incluir o apelante, Reginaldo Cardoso Siqueira, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados nos art. 12 e 14 da Lei no 6368/76, ao fundamento de que teria realizado o transporte da droga até a chácara em um veículo com compartimento oculto.

A materialidade delitiva está comprovada diante do Laudo Preliminar de Constatação n° 254/2005, ID. 205651781, p. 156, do Auto de Apresentação e Apreensão, ID. 205651781, p. 149-154, do Laudo Pericial no 260/2005 - SETEC/SR/DPF/MT, ID. 205651782, p. 56-59, Relatório Policial, ID. 205651783, p. 4-7, Laudo de Exame em Veículo no 270/2005-SETEC/SR/MT, ID. 205651783, p. 37-42, e Laudo de Exame em Veículo no 268/2005-SETEC/SR/MT, ID. 205651783, p. 48-52.

Os exames técnicos e o Auto de Apresentação e Apreensão consignaram a apreensão de 19.920g (dezenove mil, novecentos e vinte gramas) de cocaína, divididos em
“3 (três) invólucros de material plástico transparente; 2 (dois) pacotes de formato semi-retangular, recobertos de material plástico branco ou fita adesiva tipo PVC de cor creme; 3 (três) invólucros pequenos, envoltos em fita isolante preta, de forma ovóide; 41 (quarenta e um) pacotes de tamanho médio, em forma de tijolos quadrados, envolvidos por fita adesiva tipo PVC na cor creme; e 1 (uma) bacia de alumínio armazenada em um saco plástico branco”
, na Chácara Boa Esperança, localizada na
“estrada Velha de Poconé”
, pertencente ao codenunciado Joilson Paulo dos Anjos Martins.

O apelante negou, na fase judicial, praticar ou ter qualquer envolvimento com o comércio de drogas realizado, aduzindo
“ser somente usuário de drogas”
,
“ter pago a Josias o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por pasta base de cocaína”
e que, em decorrência da compra, foi exigido que deixasse sua carteira de habilitação, encontrada no veículo Gol,
“como forma de garantia”
.

Todavia, o codenunciado Joilson Paulo dos Anjos Martins esclareceu, em Juízo, que o apelante participou do tráfico de entorpecentes por meio de auxílio no transporte da cocaína, ressaltando que não teria como desconhecer o conteúdo dos pacotes:

“que o seu procurador é o Dr. José Marcilio Donegá; que
realmente houve a apreensão da droga na chácara que é de sua propriedade
; que no dia dos fatos, iriam tão somente para comer uma galinha com arroz e buscar o carro de Josias que se tratava de um veículo tipo Gol; que o veículo de Josias estava em sua chácara por que estava com problemas mecânicos; que não sabe a razão por Josias ter levado o carro para sua chácara e não para Cuiabá; que foi a primeira vez que emprestou sua chácara para Josias; que antes de chegarem na chácara não tinha ciência que o veículo que lá estava tinha cocaína; que somente teve conhecimento da droga quando Josias lhe fez a proposta de lhe pagar dois mil reais para que permitisse a utilização de sua chácara para transferir a droga de um veículo para o outro; que aceitou a proposta; que em nenhum momento as denunciadas viram Josias manusear as drogas; que a bacia apreendida ‘era para colocar a droga’; que não pode afirmar se haveria ou não a preparação da droga com os outros produtos apreendidos; que não conhece as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, e nada tem a alegar contra elas; que nada tem a alegar contra o laudo que constatou que se tratava de cocaína; que ligou para Reginaldo por volta de 16 horas e trinta minutos, para que comprasse a balança apreendida para pesar carne, mas não lhe disse Para que serviria para pesar a droga; que foi o interrogando quem indicou o local em que poderia ser comprado a balança; que pediu para Reginaldo comprar a balança e quando entregasse receberia o valor pago e as despesas pelo serviço presta do. INDAGADO A D. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, se tinha alguma pergunta a ser esclarecido, as perguntas respondeu: que vive de compra e venda de automóveis; que o veículo GOLF preto é de sua propriedade, adquirido em Cuiabá em novembro ou dezembro: que sua renda mensal gira em torno de três mil reais; que alugou o seu veículo para Josias por cem reais a diária; que conhece o seu caseiro por nome de Totó mas não sabe precisar o seu endereço; que somente o interrogando e Josias viram a droga que a balança serviria para confirmar o peso da droga; que a loja onde foi adquirida a balança está localizada na avenida Miguel Sutil; que adquiriu a chácara no final do ano passado, na mesma época em que adquiriu o veículo GOLF; que pagou pela chácara o valor de dez mil reais e trinta e três mil pelo automóvel GOLF, valores estes papos a vista; que viu uma sacola com a boca amarrada dentro do carro mas não tinha conhecimento que se tratava de bicarbonato; que não sabia a quantidade de drogas e que não viu o montante; que a balança foi comprada pelo valor de novecentos e oitenta reais: que Reginaldo pagou a balança; que Reginaldo faz serviços para o interrogando ‘trabalha em uma lanchonete, indica alguns veículos para compra’; que não conhecia Sulama; que conhece Josias há três anos e há POUCO tempo, voltou a ter contato novamente. INDAGADO AO D. DEFENSOR se tinha alguma pergunta a ser esclarecido, respondeu: que embora esteja dizendo a verdade sente medo em dize-la pois ‘a gente fica com medo lá no presídio, do sistema’; que chegou a conversar com Juliana depois da prisão ‘pedindo que o perdoasse’ INDAGADO AO D. ADVOGADO DO DENUNCIADO REGINALDO se havia alguma a ser esclarecida, as respostas afirmou que Reginaldo chegou por volta de 20 horas quando todos já estavam preso; que não disse a Reginaldo que a balança era para pesar droga por que não queria envolve-lo; que ele somente iria entregar e voltar; que resta pedir desculpas pela situação em que Reginaldo se encontra envolvido. REINQUIRIDO O DENUNCIADO PELO MM. JUIZ, as perguntas respondeu que quando foi até a chácara, o interrogando já sabia que a droga estava no automóvel tipo GOL; que foi o interrogando quem levou a parati para chácara; que o GOLF não foi alugado; que foi com Josias até Cáceres no domingo para adquirir a droga com o Senhor João; que no domingo foi pago a metade da droga e a droga seria entregue na segunda feira; que o GOL de propriedade do Senhor João, foi entregue na Usina como combinado; que a balança foi adquirida para confirmar o peso; que a droga seria preparada naquela noite na chácara; que seria misturado com bicarbonato para ‘tiras a despesa’; que toda a preparação da droga levaria no máximo uma hora e meia; que as denunciadas não tinha conhecimento da droga; que Josias e o interrogando encontraram Sulama em Caceies; que Sulama veio com ambos para Cuiabá; que solicitou para o advogado que Sulama mentisse quanto ao fato da sua presença no veículo de Cáceres para Cuiabá; que saíram de Cáceres antes de escurecer e, encontraram o GOL que estava com a droga antes do 120; que quem dirigia o veículo GOL era o empregado do Senhor João de quem adquiriram a droga; que por não conseguir consertar o GOL, vieram até a chácara, deixaram a Sulama, voltaram com a PARATI e rebocaram o veículo quebrado; que deixaram a PARATI e o GOL na chácara e foram para Cuiabá por volta de 23 horas; que Sulama em nenhum momento participou do transporte da droga, nem mesmo tinha conhecimento da cocaína; que era a segunda vez que comprava droga com Josias; que Josias o convidou para o negócio; que pagaram seis mil reais por quilo de cocaína; que o interrogando e Josias pagaram a metade à vista e o restante quando da entrega; que as denunciada não tinham conhecimento sobre a droga; que não viram o manuseio da droga; que Reginaldo não tinha conhecimento da droga; que resolveram misturar a droga somente na terça feira; que adquiriram ao bicarbonato quando vinham pra Poconé misturar a droga; que indagado porque não adquiriram a balança em Cuiabá se resolveram misturar a droga somente na terça feira, afirmou ‘sei lá, ia adquirir em Poconé, não sei como responder essa pergunta’; que o contato que Josias tem sobre drogas é em Cáceres. DADO NOVA OPORTUNIDADE A D. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ante a nova versão apresentada pelo denunciado este respondeu: que após a transferência da droga do GOL para a PARATI, iriam levar o veículo GOL para Cáceres que quem tinha contato com João Gordo vendedor da droga, era Josias. DADO NOVA OPORTUNIDADE AO D. DEFENSOR, se tinha alguma pergunta a ser esclarecido ante aos novos fatos, respondeu: que Reginaldo chegou na chácara em um GOL branco de propriedade da genitora dele;
que o documento apreendido as fls. 88 (CNH de Reginaldo Cardoso Siqueira) se trata de documento da pessoa que conduziu o GOL de Cáceres até a chácara com a droga
; que
Reginaldo Cardoso Siqueira esqueceu seu documento no porta luvas do GOL
; que
Reginaldo Cardoso Siqueira tinha conhecimento que estava transportando a droga
; que pode afirmar que
Reginaldo Cardoso Siqueira tinha conhecimento da droga no veículo GOL porque ‘ele tinha que esperar a retirada da droga do GOL na chácara para poder retornar com o veículo GOL para Cáceres
; que
a droga estava escondida em um compartimento preparado no veículo GOL e para retirar a referida droga era necessário levantar o veículo com macaco, e soltar a tampa que fora fechada com massa plástica
; que
Reginaldo Cardoso Siqueira não voltou para Cáceres com o veículo porque este teve problemas mecânicos
; que
Reginaldo Cardoso Siqueira voltou junto com o interrogando Sulama e Josias para Cuiabá no automóvel GOLF que Sulama ficou para dormir na casa de Josias e posteriormente este levaria Reginaldo Cardoso até a Rodoviária para voltar para Cáceres
; que Sulama viu Reginaldo Cardoso Siqueira.”
(
sic
, ID. 205651788, p. 21-24)

A reforçar essa narrativa está presente o Relatório Policial, no qual consta que os policiais encontraram no veículo Gol uma Carteira Nacional de Habilitação em nome de Reginaldo Cardoso Siqueira (ID. 205651783, p. 4-7).

Não bastasse, o Laudo de Exame em Veículo no

268/2005-SETEC/SR/MT consignou que sob o chassi do veículo
“VW/GOL GL 1.8, cor predominante BEGE, identificado pela placa no JT1 2231”
, apreendido na chácara de Joilson Paulo dos Anjos Martins, havia
“compartimento oculto não original do veículo, utilizável para transporte clandestino de substância entorpecente, posto que não é facilmente identificável”
(ID. 205651783, p. 48-52).

Dessa forma, em que pese o pleito absolutório, observe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas atribuída a Reginaldo Cardoso Siqueira está cabalmente demonstrada pela narrativa judicial do codenunciado Joilson Paulo dos Anjos Martins, associada ao Relatório Policial e ao Laudo de Exame em Veículo no 268/2005-SETEC/SR/MT.

Note-se que, conforme bem consignado pelo Juízo singular, a escusa do apelante de que seria apenas usuário e deixou sua carteira de habilitação com o fornecedor de drogas como “garantia” pela pasta base de cocaína adquirida pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) afigura-se inverossímil,
“mormente quando o codenunciado apresenta detalhes da empreitada criminosa e indica o implicado Reginaldo como responsável pelo transporte da droga até a chácara onde foi realizada a sua apreensão”
(sic, ID. 205651781, p. 124-126).

Ademais, também não merece prosperar o argumento defensivo de que a quantidade de drogas encontrada seria compatível com a condição de usuário, pois foram apreendidos 19.920g (dezenove mil, novecentos e vinte gramas) de cocaína, divididos em
“3 (três) invólucros de material plástico transparente; 2 (dois) pacotes de formato semi-retangular, recobertos de material plástico branco ou fita adesiva tipo PVC de cor creme; 3 (três) invólucros pequenos, envoltos em fita isolante preta, de forma ovóide; 41 (quarenta e um) pacotes de tamanho médio, em forma de tijolos quadrados, envolvidos por fita adesiva tipo PVC na cor creme; e 1 (uma) bacia de alumínio armazenada em um saco plástico branco”
.

Registre-se que não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no art. 12,
caput
, da Lei no 6.368/76, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar,
prescrever, ministrar
ou entregar,
.

Nesse ponto, importante destacar que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Logo, diante dos elementos expostos, afigura-se impossível absolvê-lo do tráfico de drogas ou desclassificar sua conduta para uso pessoal, pois amplamente evidenciado que possuía conhecimento dos entorpecentes e os transportou em compartimento especial oculto no veículo GOL apreendido.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DOIS CRIMES - DELITO DE RESISTENCIA E DELITO DE
TRÁFICO
DE DROGAS - PRIMEIRO CRIME – (...) - ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - POSSE, GUARDA,
TRANSPORTE
DE ENTORPECENTES - TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO - COMPROVAÇÃO - OITIVA DE POLICIAIS - VALIDADE - ART. 202 DO CPP - CONFIRMAÇÃO DA ABORDAGEM PELO ACUSADO E APREENSÃO DAS DROGAS - PRÁTICA CRIMINOSA EVIDENTE - TESE DEFENSIVA - NÃO COMPROVADA - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 156 DO CPP - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA APLICADA - REANÁLISE NECESSÁRIA – (...) - VALORAÇÃO NECESSÁRIA - DECRETAÇÃO - MARCOS INTERRUPTIVOS - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS ULTRAPASSADO - ART. 61 DO CPP.(...)

Uma vez reconhecida a prescrição com base na pena imposta, observados os marcos do art. 117 do CP, é de ser decretada a prescrição.

Delito remanescente, comprovado que o réu incorreu em uma das condutas
do art. 33, da Lei 11.343/2006,
qual seja a de transportar drogas, sobretudo em vista das provas produzidas nos autos, confirmadas sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição ou eventual
desclassificação
.

É de se aplicar a causa especial de diminuição do
tráfico
privilegiado em prol do agente quando preenchidos todos os requisitos legais cumulativos, inerentes à espécie: primariedade; bons antecedentes; não ser o agente dedicado às atividades criminosas; e não integrar organização criminosa. A fração a incidir é a de 2/3, considerada a diminuta quantidade de drogas e de uma única espécie.

Com base na nova pena imposta ao agente, observadas as diretrizes dos artigos 119, 117, 110 e 109, V do CP c/c art. 61 do CPP, é de se decretar prescrita também a pretensão punitiva estatal quando ao delito do art. 33, §4o da Lei 11.343/06.”
(TJMG, AP N.U 1.0016.17.013481-7/001 - Relator: Des. Sálvio Chaves - 8/5/2024 - grifado)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE
TRÁFICO
DE ENTORPECENTES OU A SUA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE USO - IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO - PROCEDÊNCIA - ACUSADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PRIVILÉGIO - PENA REDIMENSIONADA PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA - SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NOS TERMOS DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, torna-se inviável a pretendida absolvição ou
desclassificação
da conduta descrita no artigo 33, caput, para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram o indubitável
transporte
para fins mercantis do entorpecente apreendido.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas.

Ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, ‘a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios’ (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Ao consultar a folha de antecedentes, constatei que existe somente uma ação penal de código 382649, a qual, em sentença transitada em julgado, desclassificou a conduta do réu para uso de entorpecentes, e uma medida protetiva de código 527411, que, entendo não ser motivação suficiente para deixar de aplicar o privilégio descrito no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.”
(N.U 0024521-12.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019 - grifado)

Passo à análise da dosimetria.

De partida, note-se que sequer foram reconhecidos maus antecedentes, não havendo interesse recursal concreto nesse ponto.

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o), importante destacar a Súmula 501 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis.”

Com efeito, no caso, a incidência da nova Lei de Drogas não beneficiaria o apelante, notadamente porque a causa de diminuição de pena não seria aplicável ao caso.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

O “profissionalismo” na consumação do crime, extraído do transporte de droga por longo trajeto [Cáceres até Cuiabá] em veículo previamente modificado para a ocultação de drogas indicam envolvimento do apelante em atividade/organização criminosa, a obstar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Nesse sentido são as decisões desta e. Câmara:

“RECURSOS DE APELAÇÃO -
TRÁFICO
DE DROGAS - POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS - ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECONHECIMENTO DA
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO - DESCABIMENTO - QUANTIDADE E
NATUREZA
DA DROGA APREENDIDA - 10,505KG DE
COCAÍNA
- MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES - NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - REPRIMENDA FINAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO - FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO - MEDIDA ESCORREITA - PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela apreensão de 10,505kg [dez quilos, quinhentos e cinco gramas] de
cocaína
escondidos em compartimento adredemente
preparado
, pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pela fragilidade do álibi invocado pelos réus.

‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal’ [Enunciado Orientativo n. 8].

O
transporte
de mais de dez quilos de
cocaína
em ‘mocó’ instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da
minorante
atinente ao
tráfico
privilegiado.

‘A valoração negativa da quantidade e da
natureza
do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade’ [Enunciado Orientativo n. 47].

Caso a pena pecuniária tenha sido fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença hostilizada.

‘Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)’ [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].”
(N.U 0001326-29.2011.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO
DE DROGA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE DESPROPORCIONAL, DIREITO A
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, ISENÇAO DA MULTA E HIPOSSUFICIÊNCIA - QUANTIDADE E
NATUREZA
DA DROGA - AUMENTO DA PENA-BASE EM 7 ANOS - DESPROPORCIONALIDADE - STJ - QUANTIDADE SEMELHANTE - EXASPERAÇÃO EM 3 ANOS - REDIMENSIONAMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS DO
TRANSPORTE
- DEDICAÇÃO AO
TRÁFICO
REVELADA - PREMISSA DO STJ E TJMT - PENA DE MULTA E A CONDENAÇÃO PELAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - ISENÇÃO POR HIPOSSUFICIÊNCIA DEVE SER COMPROVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A
natureza
nociva e a quantidade de
cocaína
[aproximadamente 245kg], que se mostra significativa, justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por se tratarem de circunstâncias preponderantes, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).
O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em patamar de três anos para apreensão de quantidade aproximada - 200kg (duzentos e treze quilos) de
cocaína
- (AgRg no HC n. 621.333/MS; AgRg no HC n. 696.127/SP).
O
transporte
de droga em veículo previamente
preparado
, por longo trajeto, e a estrutura/logística utilizada para distribuição da
cocaína
[contratação prévia e emprego de veículo adaptado] revelam dedicação ao
tráfico
, consoante entendimento do c. STJ e desta e. Primeira Câmara Criminal (STJ, HC 674.686/PR; AgRg no HC 657.149/SP; TJMT, AP N.U 0003392-69.2020.8.11.0064), de modo que a obstar a aplicação da
minorante
do
tráfico
privilegiado.
A pena de multa e a condenação pelas custas processuais derivam de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33; CPP, Art. 804) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (STJ, AgRg no AREsp no 1399211/PI; TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018).”
(N.U 1025844-11.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS - LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ABORDAGEM POLICIAL PRECEDIDA DE AVISO FEITO PELA PRF - EXISTÊNCIA DE COMPARTIMENTOS PREPARADOS PARA TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DIVIDIDOS EM TABLETES - 2. POSTULADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - DESCABIMENTO - DOSIMETRIA DA PENA - PRIMEIRA FASE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA - APROXIMADAMENTE 53KG DE COCAÍNA (CINQUENTA E TRÊS QUILOGRAMAS) - VETOR IDÔNEO - 3. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - 4. RESTITUIÇÃO DO APARELHO CELULAR - VIABILIDADE - BEM NÃO UTILIZADO PARA COMETIMENTO DO DELITO - PERDIMENTO NÃO DECRETADO NA SENTENÇA - DEVOLUÇÃO DO BEM QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição da conduta de tráfico de drogas quando os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação.

2. A natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, julgado em 01/06/2021).

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente presta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 42 da Lei n. 11.343/06].

3. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo transporte de grande quantidade de droga – mais de 53 kg de cocaína –, aliado aos demais elementos que apontam o envolvimento do acusado com organização criminosa, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

4. ‘É necessária a demonstração de que o bem apreendido fosse utilizado habitualmente ou tivesse sido preparado especificamente para a prática do tráfico de entorpecentes, para que se possa declarar o perdimento do bem relacionado a tal delito, o que não ficou comprovado no caso dos autos’ [STJ. AgRg no REsp 1977052 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 21/2/2022].”
(N.U 1004116-59.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Logo, inviável o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado ao caso.

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal prevista no preceito secundário da norma (Lei no

6.368/76, art. 12,
caput
), sendo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual a pena pecuniária deve ser conservada.

A propósito:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).

2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF.

3. ‘A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado’ (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1o/9/2016, DJe 6/9/2016).

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022 - grifado)

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024